Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-81.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701645-81.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO FERNANDES SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do processo n. 0760726-44.2021.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que visava obstar que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse descontos em seu contracheque, a título de devolução de verbas supostamente recebidas de forma indevida. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: [...] Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de auxílio-alimentação. Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto em seus proventos de qualquer valor recebido a título de auxílio-alimentação a partir de janeiro de 2018. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, o requerente recebeu o auxílio supracitado indevidamente, isto é, em concomitância com o percebimento da mesma benesse por ocupar outro cargo público no Estado de Goiás. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé demanda incursão probatória. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp 1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema [...] Na via do agravo, o recorrente sustenta, em síntese, que foi comunicado que teria recebido de forma indevida quantia a título de auxílio-alimentação. Sustenta que “não tinha conhecimento da impossibilidade de cumular o recebimento do auxílio-alimentação”. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal “para que seja a Requerida impedida de descontar quaisquer valores do Requerente a título de restituição dos valores recebidos de boa-fé do auxílio-alimentação”. No mérito, a reforma da decisão objurgada com a confirmação da tutela antecipada. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro, em favor do recorrente, os benefícios da justiça gratuita (ID 31193886). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante, notadamente a urgência. O agravante narra que o desconto se refere a valores que o servidor teria recebido indevidamente, a título de auxílio-alimentação. O julgamento do presente recurso impõe avaliar se o pagamento indevido ao servidor, por erro ou não da Administração, impõe ou não a devolução. Consoante firmado na Tese firmada no Tema Repetitivo n. 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. Já o a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1009/STJ estabelece que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. No caso dos autos, ainda que considerado de plano que se trata de caso de erro operacional, imperiosa a dilação probatória para averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. Outrossim, caso identificado ter sido mesmo indevido o recebimento dos valores e sendo definido o correto montante a ser ressarcido ao erário, será possível atualizar os débitos e efetuar os descontos, sem qualquer prejuízo à Administração Pública. Diante desse cenário, somado ao fato de que evidenciado o perigo de dano (uma vez que o agravante está em vias de sofrer os descontos) à possibilidade de reversibilidade da medida em favor da Administração Pública (inexistência de perigo de dano reverso), cabível a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração do agravante, a título de devolução dos valores discutidos na presente demanda, até julgamento final do mérito da lide. Há determinação de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional - REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, Tema 1009/STJ. Questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (que não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Contudo, tal determinação não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas que já foram deferidas - QO na ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ). Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito